Tribunal: CARF
Processo: 16327.001509/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001509/2010-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.863 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
BANCO ITAÚ BBA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
processo na Unidade de Origem até a decisão final do processo no 10680.005339/00-81, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Walker Araujo, Jorge Lima
Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael Madeira Abad, Denise
Madalena Green, Paulo Regis Venter (suplente convocado(a), Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Paulo Regis Venter.
Relatório
Por bem resumir os fatos ocorridos no presente processo, adoto como parte do
meu relato o relatório da resolução no 3302-001.482, proferido na data de 24 de setembro de
2020:
Por bem retratar os acontecimentos verificados no presente processo, colaciono o
relatório do acórdão no 16-663.305, da 10a Turma da DRJ/SPO, julgado na sessão de 19
de novembro de 2014:
DO DESPACHO DECISÓRIO (FLS. 460 A 468)
Este processo trata de declarações de compensação de diversos débitos da contribuinte
em epígrafe com alegados créditos relativos ao Finsocial dos meses de setembro/89 a
novembro/91, cuja restituição foi requerida no processo administrativo no
10680.005339/00-81, no qual já foi proferida decisão administrativa definitiva.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001509/2010-15
Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.863 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001509/2010-15

De início, cabe observar que o despacho decisório ora questionado, proferido em
05/04/2013 (fls. 460 a 468), re-ratificou o despacho decisório proferido em 07/12/2012
(fls. 374 a 381), que por sua vez re-ratificou o despacho decisório proferido em
20/12/2010 (fls. 271 a 276).
Em relação ao despacho decisório de 20/12/2010, a contribuinte foi cientificada em
28/12/2010 e apresentou, tempestivamente, em 24/01/2011, a manifestação de
inconformidade de fls. 285 a 289, na qual alega erros no cálculo do direito creditório.
Todavia, antes de o processo ser encaminhado para a DRJ para julgamento, o despacho
decisório de 20/12/2010 foi re-ratificado pelo despacho decisório proferido em
07/12/2012, no qual foram reconhecidos, pela autoridade a quo, os erros de cálculo
apontados na manifestação de inconformidade. Não foi dada ciência desse despacho
decisório à contribuinte, pois foram verificados outros equívocos, que motivaram a
prolação de novo despacho decisório em 05/04/2013 (fls. 460 a 468), do qual foi dada
ciência à contribuinte em 21/06/2013.
No despacho decisório de 05/04/2013 (fls. 460 a 468), relata a autoridade a quo que a
contribuinte utilizou o crédito de Finsocial na compensação de diversos débitos (IRPJ,
CSLL, Pis e Cofins), mediante a apresentação de pedidos de restituição (fls. 45 a 63, 66
a 74, 110 a 114), conforme previsto na Instrução Normativa SRF no 21/97, vigente à
época.
Esses débitos foram cadastrados no processo no 10680.007085/2003-50 (fls. 22 a 26).
Acrescenta que a contribuinte também utilizou o crédito de Finsocial tratado no
processo no 10680.005339/00-81 para compensar parte dos débitos de estimativa de
CSLL de janeiro/99 a novembro/99, conforme informado em DCTF.
A autoridade a quo relata que a contribuinte transmitiu os DCOMP no
27846.58224.231205.1.3.04-0411 e no 12639.30206.160306.1.3.04-5014, nos quais
foram declaradas compensações de débitos de CSLL de janeiro/99 a maio/99, julho/99 e
agosto/99 com o crédito de Finsocial, o que deu causa à formalização do presente
processo, de no 16327.001509/2010-15. Acrescenta que esses débitos já haviam sido
confessados em DCTF como compensados com o crédito discutido no processo no
10680.005339/00-81, não havendo razão para a apresentação das referidas DCOMP e,
por conseguinte, para a inclusão de acréscimos moratórios, devendo ser retificadas de
ofício as referidas DCOMP.
Em relação ao direito creditório, a autoridade a quo informa que foi proferida, em
08/03/2012, decisão administrativa definitiva pela Câmara Superior de Recursos Fiscais
– CSRF (acórdão no 9303-01898, fls. 320 a 325), que reconheceu o direito à restituição
dos valores relativos ao Finsocial do período compreendido entre maio/90 e
novembro/91.
Na planilha de fls. 358, foi apurado o valor do crédito de Finsocial reconhecido pela
CSRF, que resultou em R$13.637.999,73, atualizado até 31/12/95, a ser acrescido de
juros calculados pela taxa Selic.
Efetuados os cálculos da compensação, conforme demonstrativos de fls. 445 a 458,
restaram os seguintes débitos em aberto (controlados no processo no
10680.007085/2003-50):

Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.863 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001509/2010-15

Ante o exposto, a Deinf/SPO proferiu o despacho decisório com a seguinte parte
dispositiva:
“DECISÃO/TERMO DE INTIMAÇÃO
Exercendo a competência conferida pela Portaria MF no 125, de 4 de março de 2.009,
art. 207, VI, APROVO a proposição apresentada na manifestação da Divisão de
Orientação e Análise Tributária e DECIDO:
a) Pelas razões de fato e de direito acima expostas, pela re-ratificação do Despacho
Decisório anteriormente proferido por esta DEINF/SPO, com o reconhecimento a título
do indébito do FINSOCIAL discutido no PAF no 10680.005339/00-81 do montante de
R$13.637.999,73, em valor de 31/12/95, sobre o qual passa a incidir, nos termos do §4o
da Lei no 9.250/95, a taxa SELIC;
b) Uma vez retificadas de ofício as “DCOMP” no 27846.58224.231205.1.3.04- 0411 e
no 12639.30206.160306.1.3.04-5014, pela homologação, até o limite do direito
creditório concernente ao FINSOCIAL, das compensações tratadas neste e nos PAF no
10680.005339/00-81 e no 10680.007085/2003-50, conforme demonstrativo de folhas
445 a 458.”
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificada do despacho decisório em 21/06/2013 (fls. 506), a contribuinte apresentou,
em 22/07/2013, a manifestação de inconformidade de fls. 508 a 512, acompanhada dos
documentos de fls. 513 a 584.
Em sua manifestação, a requerente não contesta o crédito reconhecido no despacho
decisório, no montante de R$13.637.999,73, em valor de 31/12/95, a ser atualizado pela
taxa Selic até a data da compensação. O objeto da presente manifestação de
inconformidade é o cálculo das compensações.
Em relação aos débitos de CSLL de janeiro a agosto de 1999, a requerente alega que
efetuou pagamentos parciais, que não foram considerados pela autoridade a quo,
conforme discriminado na tabela abaixo, o que acabou por consumir indevidamente
parte do crédito reconhecido.

A requerente pleiteia que os valores pagos sejam alocados aos débitos, efetuando-se
novo cálculo e realocação do crédito de Finsocial remanescente. No que tange aos
demais débitos compensados com o crédito em comento, alega a requerente que a
autoridade a quo incorreu em erro na atualização dos valores.
Sustenta que, considerando-se que o crédito reconhecido foi de R$13.637.999,73 e
efetuando-se as compensações (descontados os pagamentos já efetuados), chegar-se-ia
ao montante “em aberto” atualizado de R$1.819.772,78, conforme demonstrativo de
cálculo de fls. 583 (doc. 5).
Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.863 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001509/2010-15

Acrescenta que, ainda que não sejam considerados os pagamentos de CSLL relativos ao
período de janeiro a agosto de 1999, ainda assim, o montante “em aberto” atualizado
seria de R$3.918.456,93, de acordo com o demonstrativo de fls. 584 (doc. 6).
Ante o exposto, requer a reforma da decisão proferida, com as retificações nos valores
calculados. Requer também o cancelamento da cobrança efetivada no processo no
10680.007085/2003-50.
Por fim, protesta pela juntada dos documentos anexos e de outros que se fizerem
necessários.
Foram juntadas à manifestação de inconformidade cópias dos seguintes documentos:
Doc. 1 - procuração, documento de identidade da advogada que subscreve a
manifestação, atos societários;
Doc. 2 - despacho decisório, listagem de débitos, demonstrativo analítico de
compensação, carta cobrança expedida no processo no 10680.007085/2003-50;
Doc. 3 – comprovantes de arrecadação relativos a CSLL de janeiro a agosto de 1999;
DCTF relativas a CSLL de janeiro a dezembro de 1999;
Doc. 4 – consulta ao sistema Sincor relativa a pagamentos de CSLL de janeiro a agosto
de 1999;
Doc. 5 e Doc. 6 – demonstrativos de cálculo das compensações.
É o relatório.
A decisão da qual foi retirado o relatório acima transcrito, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade da recorrente, recebendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 1995
ORDEM DE COMPENSAÇÃO DOS DÉBITOS.
Os débitos do sujeito passivo serão compensados na ordem por ele indicada na
Declaração de Compensação
CARTA
DE
COBRANÇA.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
No tocante à compensação, a competência das DRJ limita-se ao julgamento de
manifestação de inconformidade contra o não reconhecimento do direito creditório ou a
não homologação da compensação, não se estendendo a questões atinentes ao
cabimento da cobrança dos débitos cuja compensação não foi homologada.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS
APÓS
A
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
Há que ser indeferido o protesto genérico pela juntada posterior de documentos, face ao
não atendimento das condições previstas no art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Outros Valores Controlados
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.863 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001509/2010-15

Inconformada com a decisão acima mencionada, a recorrente interpos seu recurso
voluntário onde repisa os argumentos trazidos na manifestação de inconformidade.
Posteriormente, o processo foi encaminhado ao CARF e distribuido para minha
relatoria.
É o relatório.
Na resolução da qual foi retirado o relatório acima, restou resolvido a conversão
do julgamento em diligência para a baixa do processo à autoridade de origem e providencia no
sentido de juntar ao processo documentos relacionados a processo judicial informado pela
contribuinte recorrente, que influiria no resultado da presente demanda, e após, o retorno dos
autos para julgamento do feito.
Cumprida a diligência, o processo retornou ao E. CARF para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma
motivo pelo qual passa a ser analisado.
Como podemos observar o presente processo tem por objeto pedido de
compensação efetuado por parte da recorrente, de débitos seus, lançados em DCTF, com créditos
próprios advindos de decisão judicial transitada em julgado, relacionada a decretação de
inconstitucionalidade da cobrança de FINSOCIAL.
Segundo o relatório da diligência (e-fls 766/774), corroborando as alegações do
contribuinte, o presente feito guarda estreita relação com o processo no 10680.005339/00-81,
objeto do processo judicial no 0001351-94.2015.4.03.6100, trazendo as seguintes conclusões:
(...)
2) Quanto à segunda solicitação feita pelo CARF, que se elabore um relatório fiscal
circunstanciado indicando qual o efetivo efeito do processo judicial, anteriormente
informado, no presente PAF, informamos que:
considerando que presente PAF trata dos pedidos de compensação de diversos débitos
com créditos relativos ao Finsocial dos meses de setembro/89 a novembro/91, cuja
restituição foi parcialmente reconhecida em decisão administrativa definitiva exarada
pelo CARF no processo administrativo no 10680.005339/00-81;
considerando que um dos objetos da ação judicial 0001351-94.2015.4.03.6100 é
justamente a anulação da decisão administrativa definitiva exarada pelo CARF no
processo administrativo no 10680.005339/00-81; e
considerando que a ação judicial 0001351-94.2015.4.03.6100 encontra-se com
aguardando decisão do TRF em grau de recurso, o presente PAF encontra-se sobrestado
até que ocorra o trânsito em julgado da ação judicial 0001351-94.2015.4.03.6100.
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.863 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001509/2010-15

Conforme solicitado na Resolução no 3302-001.482, retorne-se o processo para a 3a
Câmara da 2a Turma Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para o
competente julgamento.
Pois bem. O art. 6o do RICARF, trata das questões relacionadas aos processos
conexos, decorrententes e reflexos, recebendo a seguinte redação:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
Desta forma, tendo em vista entender que o processo em discussão se enquadra
nos termos do artigo acima e, considerando que o decidido no processo de no 10680.005339/00-
81, pode influenciar diretamente na decisão, voto no sentido de converter o presente julgamento
em diligência, sobrestando o julgamento do processo na Unidade de origem, de forma a aguardar
a decisão de mesma instância relativa ao processo mencionado.
Finalizado o processo no 10680.005339/00-81, promova a autoridade fiscal: (i) a
apuração dos reflexos das decisões definitivas proferidas naquele processo com o presente caso,
elaborando parecer conclusivo; (ii) intime o contribuinte para se manifestar, no prazo de 30
(trinta) dias; e (iii) retorne os autos ao CARF para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator

Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital